Tribunal: TJSP
Processo: 1004954-49.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos. Hipótese em que a instituição de ensino se recusa a efetuar o pagamento do financiamento estudantil contraído pela aluna ao fundamento de que não cumpriu ela todas as obrigações estabelecidas no contrato celebrado pelas partes. Caracterização da relação de consumo. Admissibilidade, no caso, do

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos. Hipótese em que a instituição de ensino se recusa a efetuar o pagamento do financiamento estudantil contraído pela aluna ao fundamento de que não cumpriu ela todas as obrigações estabelecidas no contrato celebrado pelas partes. Caracterização da relação de consumo. Admissibilidade, no caso, do controle judicial da legalidade do ajuste firmado pelas partes. Falta de regulamentação clara na avença do conceito de excelência escolar exigido pela entidade educacional para a concessão do benefício. Histórico escolar da aluna que demonstra aprovação em todas as matérias, com aproveitamento acima da média, não se justificando a alegação de descumprimento contratual por este fundamento. Alegação de descumprimento do contrato pela aluna não comprovada. Determinação à instituição de ensino ao pagamento do financiamento estudantil, nos termos do contrato de garantia celebrado. Hipótese em que houve indevida restrição cadastral ao nome da autora. Danos morais configurados. Indenização, arbitrada na sentença em R$ 5.000,00, majorada para R$ 10.000,00, consoante postulado pela autora na petição inicial. Sentença reformada, neste ponto. Pedido inicial julgado parcialmente procedente, mas em maior extensão. Recurso da ré improvido, provido o da autora.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso interposto pela ré e deram provimento ao recurso manifestado pela autora.